Tribunal: TJES
Processo: 5000803-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CANCELAMENTO DA CDA APÓS PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Moto Honda da Amazônia Ltda., acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executivo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta não ter dado causa à demanda e requer a exclusão ou redução da verba honorária, invocando o princípio da causalidade e o art. 85, §§ 3º, 8º e 10, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão de procedência de ação anulatória conexa; e (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e em ações conexas — como embargos ou anulatórias — desde que respeitado o limite legal, conforme decidido no Tema nº 587 (REsp 1.520.710/SC).
4.
O ajuizamento da execução com base em CDA posteriormente declarada nula autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários, nos termos do princípio da causalidade, pois foi ele quem deu causa à lide.
5.
A execução fiscal e a ação anulatória possuem natureza autônoma, razão pela qual a fixação de honorários em ambas não configura bis in idem.
6.
Entretanto, nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em virtude do êxito da ação anulatória, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, realizando-se por equidade, dado que não há proveito econômico líquido diretamente aferível.
7.
No caso concreto, a execução permaneceu suspensa por longo período e a atuação defensiva foi pontual e limitada, justificando a fixação de honorários em valor fixo e moderado, compatível com a extensão da atividade desenvolvida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
9.
É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta sem resolução de mérito em decorrência da procedência de ação anulatória conexa.
10.
A verba honorária devida na execução fiscal pode ser cumulada com aquela fixada na ação anulatória, desde que respeitado o limite legal.
11.
Nos casos em que não há proveito econômico diretamente aferível, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV; 783; 85, §§ 3º, 8º e 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema nº 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387/PR, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000803-31.2017.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível (evento 16922111) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (evento 16922107) proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV c/c art. 783, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título executivo.

Na ocasião, a r. sentença condenou o ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória alega, em síntese, que: (i) não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois à época da propositura (29/03/2017), o crédito (multa do PROCON) era hígido e exigível, não havendo suspensão de exigibilidade vigente na ação anulatória conexa (nº 0031449-80.2015.8.08.0024), o que afasta sua condenação com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC); (ii) subsidiariamente, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), pois o mérito foi discutido integralmente na ação anulatória, não havendo proveito econômico aferível
na presente execução
, que foi extinta sem mérito; (iii) por fim, a condenação de 10% somada aos 12% que alega já terem sido fixados na anulatória ultrapassa o teto legal de 20% (art. 85, § 3º, I, CPC). Pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação ou, subsidiariamente, fixar a verba por equidade ou reduzi-la para 8%.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (evento 16922113), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ao argumento de que as ações são autônomas e a cumulação de honorários é devida, conforme jurisprudência do STJ (Tema nº 587), e que o Município deu causa à lide ao ajuizar execução com base em título nulo e promover a constrição de valores.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade; e (ii) subsidiariamente, a base de cálculo para a fixação da referida verba (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nas demandas conexas que tenham por objeto o mesmo crédito, notadamente os embargos à execução ou as ações anulatórias. Destaco, nesse sentido, o julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 587), a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

A
ratio decidendi
desse precedente aplica-se,
mutatis mutandis
, ao presente feito, em que a CDA objeto da execução fiscal foi fulminada por sentença transitada em julgado proferida na ação anulatória nº 0031449-80.2015.8.08.0024

Em reforço, colaciono recentes precedentes do Tribunal da Cidadania, em casos semelhantes ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I -
A verba honorária sucumbencial devida em execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, tais como as ações anulatórias e os embargos à execução.
Precedentes. II - Nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em outra ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional III - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.153.387; Proc. 2024/0154659-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 25/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas. II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes. III. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.206.502; Proc. 2022/0275154-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações conexas ao feito executivo, tais como embargos à execução e ação anulatória.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.178.943; Proc. 2024/0407625-5; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 29/05/2025)

A fixação de honorários na execução fiscal não configura
bis in idem,
porquanto o processo executivo possui natureza autônoma, e a atuação dos patronos no seu bojo é distinta e desvinculada daquela empreendida na ação anulatória. É certo, ademais, que o crédito tributário fora formalmente impugnado e, posteriormente, declarado nulo, circunstância que autoriza a responsabilização da Fazenda Pública pelas despesas sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Ressalte-se que, embora a execução fiscal tenha sido suspensa em virtude da ação anulatória, houve atuação defensiva nos autos da execução por parte do apelante, inclusive com requerimentos visando à preservação de ativos e manifestação contrária à penhora de valores, conforme consta dos autos.

Registro que a matéria foi recentemente analisada por esta Terceira Câmara Cível, em caso análogo, no julgamento da Apelação Cível nº 5002154-73.2016.8.08.0024, de minha relatoria, cuja ementa peço vênia para colacionar, por sua pertinência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em virtude da procedência de ação anulatória conexa que reconheceu a nulidade da CDA nº 06855/2011. O juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios na execução, por entender inexistente proveito econômico passível de mensuração. O apelante sustenta a possibilidade de cumulação de honorários entre as ações conexas, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema nº 587), e requer a fixação da verba com base no valor da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto, decorrente de ação anulatória conexa; (ii) estabelecer se a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade ou com base no valor da CDA anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e em ações conexas, como embargos à execução e ações anulatórias, desde que respeitados os limites legais, conforme decidido no Tema nº 587. 4. A execução fiscal, embora suspensa, manteve natureza autônoma e contou com atuação pontual e relevante da defesa, o que justifica a fixação de verba honorária, mesmo com a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Nos casos em que a extinção da execução decorre do êxito da ação conexa, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de liquidez do proveito econômico diretamente obtido no processo extinto. 6. A atuação defensiva do apelante no processo executivo, embora limitada, justifica a fixação de honorários em valor proporcional à extensão da atividade desenvolvida e em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto decorrente de procedência de ação anulatória conexa. 2. A verba honorária devida na execução fiscal pode ser cumulada com aquela fixada na ação anulatória, desde que respeitado o limite legal. 3. Nos casos em que não há proveito econômico líquido e aferível na execução extinta, a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018 (Tema nº 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387/PR, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025. (Apelação Cível nº 5002154-73.2016.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 08/10/202)

Melhor sorte assiste ao Município apelante no que se refere a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Embora seja pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a execução fiscal e a ação anulatória são demandas autônomas, sendo possível, portanto, a cumulação da verba honorária nos respectivos feitos, é igualmente consolidado o entendimento de que, nos casos em que a execução fiscal venha a ser extinta sem resolução de mérito em virtude da procedência da ação anulatória conexa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme destacado no julgamento do AgInt no REsp 2.153.387/PR, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, a Primeira Turma do STJ, “
Nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em outra ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
” (STJ; AgInt-REsp 2.153.387; Proc. 2024/0154659-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 25/10/2024).

No caso dos autos, conforme se extrai da decisão proferida em 18/11/2018 (evento 16922097) e do despacho proferido em 09/12/2021 (evento 16922101), a execução fiscal permaneceu suspensa por longos anos em razão da ação anulatória ajuizada paralelamente e na qual se deu o efetivo enfrentamento da matéria de fundo. A atuação processual dos procuradores da parte executada, embora diligente, restringiu-se a medidas pontuais, limitadas no tempo e na extensão. Não houve instrução probatória, nem desenvolvimento substancial de atos na esfera executiva após a suspensão determinada em razão da ação anulatória.

Dessa forma, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, entendo adequada a fixação de honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que reconhece o trabalho realizado nos autos da execução fiscal e evita o enriquecimento indevido, sobretudo diante da prévia condenação honorária na ação conexa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios e, por conseguinte, fixar a verba honorária devida pelo Município de Vitória ao patrono da apelada em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo no mais a sentença.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.